Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-42.2021.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DE VALORES. INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. SISTEMA DE FREIOS. PEÇAS NÃO ORIGINAIS. VÍCIO DE QUALIDADE. DANO MORAL.
I – A ré considerou que a questão controvertida era exclusivamente de direito, tanto que não formulou pedido de produção de prova pericial, e posteriormente reconheceu a existência de defeitos no automóvel e assumiu a obrigação de consertá-los, portanto inaplicável à demanda o art. 156 do CPC. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
II – O automóvel, objeto da compra e venda, apresentou problema no sistema de freios decorrente da utilização de peças não originais em outros componentes, o que configura vício oculto de qualidade, que impossibilita o seu adequado uso pelo consumidor, por isso procedem os pedidos de rescisão contratual e de ressarcimento dos valores pagos, art. 18 do CDC, tal como decidido pela r. sentença.
III – O descumprimento contratual não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.
IV – Apelações desprovidas.